Tribunal: STF
Processo: ARE 1529331
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 78, fl. 16):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TESE TEMA 69/STF. DIREITO À ASSUNÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM A INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO. MP 1.159/23. LEI 14.592/23. PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO. INEXISTENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NÃO-CUMULATIVIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Com a edição da MP 1.159/23 e a alteração do disposto no art. 03º, § 2º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, explicitamente excluiu-se os valores de ICMS de operações de aquisição da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS (inciso III), respeitada a anterioridade nonagesimal quanto à produção de seus efeitos (art. 03º). A norma se manteve com a superveniência da Lei 14.592/23.



    2. De acordo com a norma legal, os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    3. Os valores de ICMS destacados nas notas fiscais de compra não são aptos ao creditamento em PIS e COFINS não-cumulativo, frente à expressa previsão do art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF (TRF4, Segunda Turma, AC 5020061- 76.2023.4.04.7100, Relator Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, juntado aos autos em 26/09/2023).



    4. Em sua materialidade, a medida não importa em qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, atentando-se para a ordem constitucional no sentido de que os valores destacados do ICMS não se sujeitam à tributação do PIS/COFINS, expurgando em simetria os valores também no regime de crédito pela via não cumulativa. Inexistente desproporcionalidade, ante o quanto disposto no RE 574.706 e em sendo possível ao legislador delimitar o que se entende por custo de aquisição para fins de creditamento (TRF 3ª Região, 6ª Turma, AC nª 5002374- 28.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal Luís Antonio Johonsom di Salvo, julgado em 12/11/2023).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 89), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SCHLINDWEIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146, inciso III; e 195, § 12, da CF/1988.



    Sustenta, para tanto, que “não há como se vetar o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS apurado na aquisição de produtos e serviços”, pois assim o contribuinte pagará o imposto em duplicidade (Doc. 89, fl. 5).



    Nessa linha, argumenta que “a Lei nº 14.592/23 deixou de observar o regramento constitucional no que toca a apropriação do crédito de PIS e COFINS, especialmente no que diz respeito ao princípio da não-cumulatividade” (Doc. 89, fl. 7).



    Pondera que, “se o ICMS foi pago pelo comprador e recebido pelo vendedor, o imposto, naturalmente, compõe o valor do bem, ou seja, trata-se de custo, de modo que o adquirente pode tomar crédito, sob pena de se violar ao princípio da não-cumulatividade” (Doc. 89, fl. 9). 



    Aduz, ainda, que “o ICMS, por integrar o preço de custo do produto adquirido, é que se torna categórico o reconhecimento de que o ICMS embutido no custo de aquisição deve gerar créditos de PIS e a COFINS, por estrita observância ao princípio da não cumulatividade” (Doc. 89, fl. 12).



    Defende a inobservância do princípio da anterioridade, pois “a matéria descrita nos artigos 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023 foi objeto da MP nº 1.159/2023, mas, em razão da perda de eficácia da referida MP, inseriu-se os respectivos artigos na MP 1.147/2022, de modo que nova norma não contemplou a necessária observância ao princípio da anterioridade” (Doc. 89, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão e “assegurar a impetrante o direito de apurar créditos de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços, no regime não cumulativo, afastando-se as restrições impostas pela MP 1159/2023 e na Lei nº 14.592/2023, fruto da conversão da MP n 1.147/2022” (Doc. 89, fl. 16).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa (Doc. 105).



    No Agravo (Doc. 118), a parte recorrente aduziu que houve ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 89, fls. 4-5):



    “2.1. DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS 



    Cumpre a recorrente demonstrar a existência de repercussão geral em relação às questões constitucionais discutidas, a teor do § 3º do art. 102 da Constituição Federal/88, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004, e do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que essa questão atinge, sem sombra de dúvidas, ampla repercussão geral, pois alcança todos os contribuintes que se encontrem na mesma condição da empresa recorrente, restando claro que o interesse não está restrito apenas a esta causa. 



    Com efeito, para atender ao requisito da repercussão geral de que trata o art. 1.035, § 2º do CPC, a matéria constitucional contém amplo espectro, atingindo com o seu julgamento significativo número de pessoas, tal como ocorre neste caso. 



    Conforme descrito, a presente demanda desperta interesse geral pelo seu desfecho, pois não diz respeito apenas ao interesse do particular, mas, também, ao interesse público, na medida em que o reconhecimento da afronta constitucional aqui assinalada representará, sem embargos, o respeito ao direito de qualquer contribuinte. 



    Ademais, merece ponderação o fato de que em matéria tributária - que envolve sempre o Poder Público e tem por objeto alguma prestação pecuniária - as insurgências contra as decisões regionais ocorrem, na ampla maioria das vezes, em razão de afronta aos princípios constitucionais tributários em destaque: legalidade estrita, anterioridade, capacidade contributiva, não confisco, sanção política, segurança jurídica, etc.., de modo que tais recursos sempre trarão em seu bojo a marca da repercussão geral. 



    Portanto, demonstrada a repercussão geral e havendo o necessário prequestionamento da matéria constitucional, demonstra-se viável a interposição deste Recurso para a finalidade de se reforma o acórdão regional para que a sentença outrora proferida não tenha de respeitar o limite temporal decidido com a apreciação dos aclaratórios opostos pela União do recurso paradigma.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 78, fl. 3):



    “(...) na apuração tributária, somente é cabível o aproveitamento de créditos pelo contribuinte naquelas situações expressamente previstas na lei. 



    E, conforme explicitado anteriormente, o art. 3º, §2º, III, das Leis n.ºs 10.637/02 e 10.833/03 estabelecem que não dará direito ao aproveitamento de créditos o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. 



    Em casos análogos ao presente, em que se buscam o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS incidente na aquisição de bens, esta Turma tem indeferido os pedidos de antecipação da tutela recursal, por entender legítima a alteração promovida pela Medida Provisória 1.159, de 2023, e posteriormente pela Lei 14.592, de 2023. 



    Adiciono que não há violação ao preceito constitucional da não cumulatividade do PIS e da COFINS na sistemática adotada, isso porque a lógica escolhida pelo legislador ordinário de vedar o creditamento de tais contribuições sobre parcelas onde não houve incidência de PIS e COFINS não gera o chamado efeito em cascata na cobrança do tributo, efeito este que justamente o texto constitucional pretendeu afastar. 



    É dizer, a alteração normativa promovida pela Lei 14.592, de 30/05/2023, apenas positivou expressamente o que já se poderia extrair de uma interpretação sistemática das Leis nºs. 10.637/2022 e 10.833/2003, que estabelecem ser vedado o creditamento em relação aos custos de aquisição de bens ou serviços (transportes ou outros serviços) não sujeitos ao pagamento das contribuições. 



    A Medida Provisória 1.159/2023, convertida na Lei nº 14.592/2023, ao incluir o inciso III ao §2º do artigo 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, vedando expressamente o ICMS (incidente na aquisição) na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade do PIS/COFINS, foi consentânea com a decisão do STF no RE nº 574.706/PR (Tema 69), pois se afigura incongruente com o regime não cumulativo permitir que o contribuinte se beneficie duplamente: primeiro excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e, depois, creditando o ICMS não incluído na base de cálculo do PIS e COFINS para gerar créditos quanto a estas mesmas contribuições. ”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a discussão relativamente à eventual direito da recorrente à apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição de mercadorias, foi decidida pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.389-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000.



    2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO – PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS – SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 762.892-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 635.645-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/3/2015)



    Sobre a mesma matéria, veja-se, ainda, recentíssima decisão proferida pelo ilustre Min. Rel. ROBERTO BARROSO no ARE 1529424-AGR, Dje de 13/12/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente